Tribunal: TJMT
Processo: 0016149-86.2017.8.11.0004
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDER DIVINO DE OLIVEIRA - CPF: 672.173.546-68 (APELADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), GABRIEL LUIZ ESTEVES - CPF: 050.887.831-40 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA.
REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO DESPROVIDO.

1.

“É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de

consumo

e

que

a

abusividade

(capaz

de

colocar

o consumidor

em

desvantagem

exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 987,22% a.a., excede em muito a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 7,11% a.m. e 128,18% a.a., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6. A
simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

8. Sentença reformada.

9. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos
(Id. 63763074), em face da r. sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra dos Garças/MT, nos autos da Ação Revisional nº 0016149-86.2017.8.11.0004
,
movida por
Vander Divino de Oliveira
que, nos termos do artigo 487, I do CPC, julgou parcialmente procedente a ação e:
1)
reduziu
os juros remuneratórios pactuados para o periodo de normalidade contratual ao percentual 2,23% a.m. e 30,26% a.a.;
2)
condenou a requerida na restituição em dobro de eventual valor pago a maior pela parte autora, devendo incidir juros de mora no percentual de 1% a.m. a contar da citação (18/01/2018, art.405, CC) e correção monetária a partir do desembolso pelo INPC, tudo a ser calculado em liquidação de sentença;
3)
condenou a requerida no pagamento do valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a titulo de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor VANDER DIVINO OLIVEIRA, devendo incidir juros de mora de 1% a.m. a contar da citação (18/01/2018) e correção monetária a partir da publicação da sentença, pelo INPC.
A sentença condenou ainda a instituição requerida nas custas e despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico a ser apurado em liquidação de sentença.

A instituição Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese:
1)
a relação contratual entre as partes corresponde a empréstimo não consignado e as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas juros livremente pactuadas, logo não são ilegais ou abusivos;
2)
a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios;
3)
impossibilidade de condenação à restituição em dobro de valores;
4)
inexistência de dano e ato ilícito a ensejar o pagamento de indenização a título de dano moral;
5)
de forma sucessiva pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Ao final pugna pela reforma da sentença para fim de julgar improcedente a demanda, de forma alternativa em suas razões pugna para que:
a)
se modifique as taxas médias de juros para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado;
b)
seja determinada que eventual restituição de valores se dê na forma simples;
c)
seja afastada a condenação em indenização por danos morais, sucessivamente pugna pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 63763174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Vander Divino de Oliveira ajuizou ação de revisional com pedido de indenização por danos morais contra Crefisa S/A – Crédito e Financiamento e Investimento, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alegou em síntese que, em junho de 2016, firmou um empréstimo consignado de nº 0415000005764 no total de R$ 2.892,65 (dois mil oitocentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), para pagamento em 12 (doze) prestações mensais no valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), com a 1ª parcela para vencimento no dia 04/07/2016 e a última para o dia 02/06/2017.

Afirmou que o contrato possuía encargos financeiros abusivos de taxa de juros de 22% ao mês e anual de 987,22%, superior à taxa média divulgada pelo BACEN, no mesmo período, que é 3,93% ao mês e 43% ao ano.

Requereu a declaração da abusividade da cláusula contratual que estipula juros acima da média; a condenação da parte requerida a devolver os valores cobrados indevidamente e a condenação da requerida em pagar indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Após a devida instrução processual sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais (Id. 63763075).

Pois bem,

O recurso comporta parcial provimento.

A princípio, cabe consignar que a hipótese dos autos representa uma relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmados entre a instituição bancária e o consumidor.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço “qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”. (Destaquei)

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº 297, do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A instituição apelante sustenta que a relação contratual entre as partes corresponde a empréstimo não consignado e as prestações contratadas foram fixadas segundo as taxas juros livremente pactuadas, logo não são ilegais ou abusivos.

Depreende-se da afirmação da instituição recorrente que ela requer a observância do princípio do “pacta sunt servanda”.

É bem verdade que em nosso direito vige os princípios da liberdade contratual e “pacta sunt servanda”, que, todavia, não são absolutos, devendo ser interpretados relativamente, mormente quando há ofensa aos princípios citados.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. CESSÃO DE OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI Nº 10.150, DE 2000 (ART. 20).

[...] 6.
Deveras, consoante cediço, o princípio pacta sunt servanda, a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva.
[...]. (REsp nº 838.127 – DF. Relator Ministro Luiz Fux. Publicado em: 03-12-2008)

Além disso, as cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, o “pacta sunt servanda” deve ser mitigado, ante a necessidade de assegurar o equilíbrio contratual, entre a prestação e a contraprestação, e assim garantir a função social do contrato, bem como o ideal de justiça contratual que integra, entre outros, o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de construir uma sociedade livre, justa e solidária, previsto no Art. 3º, I da Constituição Federal.

Além disso, é cediço que os princípios fundamentais não são absolutos, sujeitam-se a limites impostos por outros princípios fundamentais, devem, pois, ser aplicados mediante ponderação. Nesse sentido, Barroso afirma que “não existe hierarquia em abstrato entre princípios, devendo a precedência relativa de um sobre o outro ser determinada à luz do caso concreto”. (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 329)

Destarte, no caso concreto não há falar em observância absoluta do “pacta sunt servanda”, pois é necessário verificar a existência ou não de equilíbrio contratual entre as partes, bem como se houve abusividade ou ilegalidades.

Portanto, como o objeto da revisão contratual é a busca pelo equilíbrio e análise quanto à abusividade ou ilegalidade, torna-se irrelevante a comprovação de vício decorrente de erro ou ignorância (art. 138), de dolo (art. 145), muito menos de coação (art. 151, todos do Código Civil Brasileiro).

Quanto à relação contratual entre as partes verifico que se trata de contrato de empréstimo pessoal cuja forma de pagamento é o desconto em conta corrente (Id. 63762959) e não de contrato de empréstimo consignado.

Nessa linha, as taxas médias de mercado para crédito pessoal não consignado a época de contratação (junho de 2016) é de 128,18% a.a. conforme se extrai do site
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
(série 20742), o que corresponde a uma taxa de 7,11% ao mês.

A instituição recorrente defende também a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça julgou o recurso especial nº 1
1061530/RS sob o rito dos recursos repetitivos e no que tange aos juros remuneratórios estabeleceu a seguinte tese:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. [...]”
(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (Destaquei)

Assim, resta evidente que não se aplica as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), consoante determinado no julgado acima e disposto na Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. ” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Do mesmo modo, extrai-se do Resp em questão que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, entendimento este que foi consolidado na súmula 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. (Súmula 382, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2009, DJe 08/06/2009)

Entretanto, conforme expressamente determinado no mesmo julgado (Resp 1061530/RS) “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. [...]”

Portanto, diverso do afirmado pela instituição recorrente a inaplicabilidade do Decreto 22.626/33 às instituições financeiras não impede a análise de existência de abusividade na taxa de juros contratada.

Dessa forma, consoante afirmado na sentença os juros fixados no contrato firmado entre as partes era de 22% a.m. e 987,22% a.a.,
excedendo em muito
a taxa média de mercado quando da celebração do contrato (junho de 2016) que era de 7,11% a.m. e 128,18% a.a., podendo ser constatado em consulta ao sítio do Banco Central do Brasil.

Além disso,
a própria instituição financeira
ao defender que o contrato entabulado não se trata de empréstimo consignado
trouxe em suas razões recursais a taxa aplicável ao caso concreto
, confira-se:

“[...] Sendo assim, o contrato de n° 041500005764 celebrado em 09/06/2016 conforme informação obtida junto ao site do Banco Central (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consult
arvalores), documento anexo, a taxa média de mercado do período
para contrato de empréstimo não consignado
era de
128,18% ao ano, ou seja, 7,11% ao mês.
[...]” (Id. 63763080, pág. 3, destaques no original)

Ora,
é inconteste nos autos que a taxa praticada está muito acima da média
, o que demonstra a sua abusividade, razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE
. SÚMULA 83/STJ. ABUSIVIDADE CONSTATADA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros remuneratórios que exceda a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, a qual, por sua vez, só se evidencia quando discrepante da média de mercado estabelecida pelo Banco Central, impondo-se a análise da ilegalidade em cada caso concreto. Súmula 83/STJ.

2. No caso em exame, ficou assentado pelo acórdão recorrido que a taxa de juros acordada no contrato celebrado entre as partes mostrou-se abusiva, conclusão que não pode ser alterada por este Tribunal de Uniformização, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas, bem como das disposições contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1591428/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 06/04/2020) (Destaquei)

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

“AGRAVO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICABILIDADE – PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITADA A TAXA MÉDIA DE MERCADO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E MULTA CONTRATUAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA ANTERIORMENTE (INOVAÇÃO RECURSAL) – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

As clausulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

Consoante a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. nº 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento.
[...]” (AgR 126382/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (Destaquei)

Outrossim, a instituição recorrente sustenta a impossibilidade de condenação à restituição em dobro de valores, porquanto “
não há prova de má-fé da Crefisa. ” (Id. 63763080, pág. 5).

Acerca dessa questão, tenho que assiste razão a instituição recorrente, pois inobstante ser devida a restituição dos valores pagos a maior em razão da cobrança de encargos abusivos,
a restituição deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES -
A repetição do indébito deverá ocorrer de forma simples, quando ausente a comprovação de má fé.
(TJ-MG - AC: 10024102856275002 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 09/09/0019, Data de Publicação: 20/09/2019) (Destaquei)

No tocante à condenação a indenizar por danos morais o recorrente sustenta inexistência e ato ilícito a ensejar o pagamento da indenização em questão.

Nesse particular, tenho que assiste razão ao recorrente, porquanto a simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, assim cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. Tarifa de cadastro: de acordo com o entendimento consubstanciado na Súmula 566 do STJ, ?nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira?. No entanto, evidenciada a abusividade do encargo, impõe-se a limitação da quantia cobrada ao valor médio praticado pelo mercado.
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “É possível a revisão dos contratos bancários extintos pelo pagamento a fim de possibilitar o afastamento de eventuais ilegalidades. Precedentes.” (STJ - REsp: 1453410 RS 2014/0109423-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 14/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2014).

2. As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante, podem ser revisadas e afastadas pelo judiciário, ante o caráter relativo do princípio “pacta sunt servanda”, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor.

3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

4. É inconteste nos autos que a taxa dos juros no valor de 22% a.m. e 1.023,83% a.a., excede a taxa média de mercado quando da celebração do contrato, que era de 6,94% a.m., razão pela qual a sua redução para a taxa média praticada no mercado é medida que se impõe.

5. Comprovado que o contratou possui encargos abusivos é plenamente cabível a repetição do indébito dos valores pagos a maior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito da instituição financeira.

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido. (N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Portanto, a sentença deve ser reformada para modificar as taxas de juros aplicada, reconhecer que a devolução de valores deve se dar na forma simples, bem com reconhecer a inexistência dos danos morais e, por consequência, afastar a condenação imposta a instituição apelante no que diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença para:
1)
reduzir os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade contratual ao percentual de 7,11% ao mês e 128,18% ao ano;
2)
determinar que a restituição de valores pagos a maior pela parte autora se dê na forma simples;
3)
reconhecer a inexistência de danos morais e, por consequência, afastar a condenação imposta à instituição apelante no que diz respeito ao pagamento de indenização por danos morais ao apelado.

Descabe a inversão do ônus de sucumbencial, pois inobstante o provimento do recurso de apelação a instituição recorrente continua sucumbente na ação. Além disso, deixo de readequar os honorários sucumbenciais fixados pelo magistrado de primeira instância, porquanto fixados dentro dos limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020